Tribunal: TJPA
Processo: 0007744-30.2015.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0007744-30.2015.8.14.0301
JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM

RECORRIDO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA, BRENDA FRANKLIN

REPRESENTANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA.
REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA
. PROCESSO SELETIVO 059/2014. UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARÁ. RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL. ATENÇÃO À SAÚDE CARDIOVASCULAR. FASE DE ANÁLISE CURRICULAR. CANDIDATA QUE NÃO OBTEVE NOTA REFERENTE AO ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO/EXTRACURRICULAR. ALEGAÇÃO POR PARTE DO ENTE PÚBLICO DE QUE A DECLARAÇÃO DE ESTÁGIO FOI APRESENTADA SEM A MENÇÃO DA MODALIDADE “NÃO OBRIGATÓRIO”. EXIGÊNCIA SEM AMPARO NO EDITAL. DOCUMENTO APRESENTADO EM CONFORMIDADE COM A PREVISÃO EDITALÍCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA OU DIVERSA DA LITERALIDADE.
REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE
.

1.

A impetrante propôs o remédio constitucional vez que não foi computado, na etapa de avaliação curricular do Processo Seletivo para Residência Multiprofissional em Saúde 2015 - área de concentração em Atenção à Saúde Cardiovascular - pontuação referente a estágio desenvolvido junto ao SESC na área de sua formação, o que culminou com sua não classificação.

2.

Segundo a Banca Examinadora, a declaração apresentada não foi computada pois não definiu a modalidade de estágio desenvolvido, especialmente por não conter a expressão “não obrigatório”.

3.

Edital que ao tratar sobre avaliação curricular no item de Estágio Não Obrigatório/Extracurricular, exige como prova apenas “Declaração/certificado em papel timbrado da Instituição Reconhecida”, exigência comprovadamente satisfeita pela impetrante.

4.

Ato administrativo em desacordo com o princípio da vinculação ao edital, vez que ao Ente Público é vedado interpretações extensivas ou diversas da literalidade
.

5.

Reexame Necessário conhecido para manter a sentença em sua integralidade

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHEÇO O REEXAME NECESSÁRIO PARA MANTER A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1a Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 29 de junho à 06 de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário (processo n°. 0007744-30.2015.8.14.0301),
diante da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública de Belém
, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Brenda Franklin contra ato do Reitor da Universidade do Estado do Pará.

Na petição inicial
(ID – 2827184, fls. 04/14) a impetrante alegou que não foi computado, na etapa

de avaliação curricular do Processo Seletivo para Residência Multiprofissional em Saúde 2015 -

área de concentração em Atenção à Saúde Cardiovascular - pontuação referente ao estágio que

desenvolveu junto ao SESC na área de sua formação, o que culminou com sua não classificação
.

Requereu medida liminar para que fosse garantido sua matrícula no programa de pós-graduação.

O juízo de 1° grau deferiu a medida liminar determinando a garantia da classificação da impetrante no programa de residência (ID – 2827186, fls. 06/08).

O Ente Público apresentou informação (ID – 2827187, fls. 02/10), aduzindo, em síntese, necessidade de formação de litisconsórcio passivo com o candidato que figurou como classificado antes da impetração do
mandamus
, alegando ainda que a documentação apresentada pela impetrante era genérica, não mencionando o caráter não-obrigatório, fato que levou a não atribuição de nota.

Em seguida, o magistrado a quo proferiu
sentença com seguinte conclusão (ID 2827191 – fls. 1/10):

(...).
Por tais motivos, sendo ilegal o critério estabelecido pela autoridade coatora para impedir a Impetrante de prosseguir disputando uma vaga no referido Processo Seletivo, não lhe atribuindo a respectiva pontuação pela apresentação da Declaração de Estágio junto ao SESC/PA, a concessão da ordem é medida que se impõe.

Posto isso, CONCEDO A SEGURANÇA, confirmando os termos da decisão liminar, para determinar seja atribuído 1,2 (um ponto e dois décimos) pontos à nota final obtida pela Impetrante no Processo Seletivo de "Pós-Graduação de Residência Multiprofissional de Saúde – 2015 (Edital n.5 059/2014), na especialidade em Atenção à Saúde Cardiovascular", relativamente à apresentação da "Declaração de Estágio Extracurricular com carga horária mínima de 180 horas", garantindo-lhe, ainda, o direito de ter efetivada sua matrícula no sobredito curso, junto à Universidade do Estado do Pará, determinando à autoridade coatora ora impetrada que possibilite tal matrícula, dando por EXTINTO o feito.

Transcorrido o prazo legal, sem interposição de recurso, certifique-se e remeta-se ao Tribunal, para reexame necessário (art. 14, §1°, da Lei Federal n° 12.016/09).

Sem custas e sem condenação em honorários, conforme enunciados das Súmulas n^ 512, do STF, e 105, do STJ, e ainda conforme o art. 25, da Lei 12.016/09.

Nenhuma das partes interpôs apelação, conforme certidão de ID 2827192
- fls. 04.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela manutenção da decisão (ID – 2881444, fls. 01/04).

É o relato do essencial.

VOTO

Conheço do Reexame Necessário, com fundamento no artigo 14, § 1°, da Lei 12.016/09, que assim dispõe:

Art. 14.

Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§ 1° Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição.

A questão em análise consiste em verificar se a documentação referente ao estágio desenvolvido pela impetrante satisfez os requisitos estabelecidos no Edital nº 059/2014 da UEPA – Processo Seletivo de Pós-Graduação de Residência Multiprofissional de Saúde, especialidade em Atenção à Saúde Cardiovascular.

No caso dos autos, o ponto principal de discussão diz respeito a não validação por parte da Universidade, da documentação referente ao estágio desenvolvido pela impetrante junto à instituição paraestatal SESC, que segundo o Ente Público teria desrespeito o
Edital n° 059/2014
, que dispõe da seguinte maneira acerca da etapa de análise curricular:

7.2- 2ª ETAPA —Que trata sobre a entrega e análise dos documentos comprobatórios do Currículo lattes.

7.2.1. Essa etapa será apenas classificatória. Nessa Etapa será realizada a Análise do Currículo Lattes, considerando-se para efeito de pontuação as informações comprovadas (cópias simples, não sendo aceitos em nenhuma hipótese os documentos originais) dos últimos cinco (5) anos, exceto para o histórico escolar, conforme os itens do (ANEXO IV).

7.2.2. Receberá NOTA ZERO (0) o candidato que não entregar os documentos comprobatórios de que trata este item

7.2.3. Os documentos comprobatórios de que trata este item deverá ser entregue no Protocolo da DAA/UEPA - Residência Multiprofissional em Saúde, sito à Rua do Una, n° 156, Bairro: Telégrafo, CEP 66050-540, Belém - Pará, no horário de 8 às 14h, conforme estabelecido no cronograma ANEXO II, ou enviado via SEDEX para o referido Protocolo.

7.2.4. O candidato que encaminhar a documentação via sedex, deverá obrigatoriamente comunicar esse envio à UEPA, por meio do e-mail
residenciamultiprofissional2015@uepa.br
contend
o a comunicação cópia de toda documentação encaminhada, dentro do mesmo prazo concedido para esta etapa.

7.2.5. A análise do Currículo Lattes será realizada por bancas examinadoras, definidas pelo DAA. da Universidade do Estado do Pará que adotarão critérios uniformes para todos os candidatos concorrentes as áreas.

De forma mais detalhada, o anexo IV do instrumento convocatório estabelece:

N° de Ordem

Atividades Exercida

N° de Documento a Anexar

Pontuação por Documento

Pontuação Máxima

Pontuação Alcançada

Tipo de Documento à apresentar

1

Estágio não-obrigatório/ Extracurricular com carga horária mínima 180h

1

1,2

1,2

Declaração/Certificado em papel timbrado da Instituição reconhecida

V
erifica-se dos termos do edital, que não há determinação especificando como o documento deve ser apresentado, não se fazendo menção à necessidade de constar a informação “Estágio não obrigatório”, ou qualquer outra disposição senão: “
Declaração/certificado em papel timbrado da Instituição Reconhecida
”.

Muito embora conste como ponto a ser avaliado ‘o estágio não obrigatório/extracurricular”, não há no edital qualquer especificação quanto à necessidade dessa informação constar no corpo do documento comprobatório. O fundamento utilizado pela Entidade Pública para não aceitar declaração apresentada pela impetrante não se coaduna com o próprio edital, revelando-se excessivo.

Pelo que se verifica da documentação apresentada no certame, bem como as especificações do edital, a impetrante deu cumprimento ao requisito exigido, apresentando Declaração em papel timbrado da instituição paraestatal SESC, devidamente assinada, atestando participação em estágio no Programa Mesa Brasil SESC com o quantitativo 1.920 h.

O ato do Ente Público em não computar pontuação do documento referenciado, se deu em desacordo ao princípio da vinculação ao Edital, corolário dos princípios da legalidade e moralidade insculpidos no artigo 37 da CF/88. É dever da Administração Pública observar os termos traçados por ela em edital de concurso, não podendo adotar interpretações extensivas ou diversas a literalidade do edital. Nesse sentido, confira-se os precedentes:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL 01/2010. EXIGÊNCIA DE ESPECIALIZAÇÃO PARA O CARGO DE FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO. EMPREGO DAS CONJUNÇÕES E E "OU". IMPRECISÃO E FLEXIBILIDADE EXEGÉTICA.
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO DO EDITAL
. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA JULGADA PREJUDICADA. 1.
Ao publicar o referido aviso oficial de realização de concurso público, a municipalidade recorrente, no subitem 19.3, alínea a, empregou duas conjunções (e e "ou"), deixando claro que o candidato habilitado no certame, ao ser convocado para apresentar os documentos previstos no edital, poderia optar dentre três opções, a saber: 1ª) apresentar somente o diploma de conclusão do curso relacionado ao cargo/área de atuação; ou 2ª) apresentar somente certificado de especialidade com pré - requisito escolaridade de nível superior; ou, ainda, 3ª) apresentar o diploma de conclusão do curso relacionado ao cargo/área de atuação e o certificado de especialidade com pré-requisito escolaridade de nível superior. 2. O edital é a lei do concurso e suas previsões vinculam, não apenas os candidatos, mas também a Administração. Assim, considerando a imprecisão na exigência de apresentação de documentos exigidos pelo subitem 19.3, alínea a, do Edital 01/2010, ou mesmo a flexibilidade exegética que a norma do certame proporciona, não há como conferir-lhe interpretação restritiva e mais rigorosa que sua literalidade, a ponto de prejudicar um candidato aprovado no concurso e que apresentou o comprovante de conclusão do curso relacionado ao cargo/área de atuação, atendendo a uma das hipóteses possíveis previstas expressamente no Edital, já que não apenas ele, repito, mas também a Administração deve obediência aos princípios da legalidade e da vinculação ao Edital invocado pelo recorrente
. 3. Ademais, se a apresentação de "Certificado ou diploma de curso de especialização" para os candidatos aos cargos de nível superior "interessados" (item 10.1), denota o caráter facultativo e o objetivo de incremento da nota daqueles que se inscreverem para tal intento, ressoa intuitiva a conclusão de que o título não é requisito para o ingresso do cargo pretendido. 4. Não é demais enfatizar que a violação aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital legitimam a atuação do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos, sem que isso reflita num malferimento da independência harmoniosa dos Poderes estatais. 5. Recurso improvido. Remessa Necessária prejudicada.

(STJ - AREsp: 1339353 ES 2018/0194883-4, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 30/08/2018).

CONCURSO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL.
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. O princípio da vinculação ao edital do concurso público é corolário dos princípios da impessoalidade, da legalidade e da moralidade, segundo o qual o edital é ato normativo subordinado à lei e à Constituição da República e vinculante, devendo ser observado tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos. A Administração Pública deve pautar suas ações na mais estrita previsibilidade, obedecendo aos princípios e normas previstas no ordenamento jurídico pátrio. Assim, em relação ao edital de concurso público, não se pode admite interpretação extensiva do que nele contém, mormente se o resultado for para prejudicar o candidato que pleiteia a admissão nos quadros do serviço público.

(TRT-3 - RO: 00105184220175030035 0010518-42.2017.5.03.0035, Relator: Maristela Iris S.Malheiros, Segunda Turma).

Sendo assim
, a sentença deve ser mantida, porquanto demonstrado direito líquido e certo da impetrante.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO, PARA MANTER A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE
.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 29 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2020